Tribunal: TJMT
Processo: 1013530-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013530-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), DELCI TUNES LEITE - CPF: 045.587.311-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSESSÓRIA. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL COM BASE EM DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DE REUNIÃO DE FEITOS MANTIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença em ação possessória, que indeferiu o pedido de reunião dos feitos — ação originária e execuções fiscais — e determinou o desmembramento de área de 782,90 m2 do imóvel litigioso, com base exclusiva em memorial descritivo e planta topográfica apresentados unilateralmente pelo Município, sem prévia intimação da parte agravante para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que determinou o desmembramento de área do imóvel com base em documentos apresentados unilateralmente pelo Município, sem prévia intimação da parte contrária; (ii) estabelecer se é cabível a reunião da ação possessória com as execuções fiscais propostas pelo Município contra o agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 437, §1º, do CPC impõe ao juiz o dever de ouvir a parte contrária no prazo de 15 dias quando houver juntada de documento relevante, assegurando-lhe o pleno contraditório, especialmente quando tal documento servir de fundamento para a decisão judicial.

4.

A adoção, pelo juízo, da metragem de 782,90 m2, com base em documentos técnicos unilaterais, sem prévia oitiva do agravante, configura violação ao contraditório substancial e à ampla defesa, caracterizando decisão-surpresa vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

5.

A jurisprudência do TJ-MG e do STJ reconhece que o uso de documentos novos como fundamento de decisão, sem intimação da parte contrária, enseja nulidade do ato judicial por cerceamento de defesa, sobretudo quando demonstrado prejuízo concreto, como no caso da divergência técnica relevante sobre a área desmembrada.

6.

A definição de área, perímetro e confrontações em cumprimento de sentença possessória constitui desdobramento jurídico relevante do título judicial, que exige plena observância do contraditório, não sendo possível sua fixação unilateral.

7.

Quanto ao indeferimento da reunião dos feitos, é correta a decisão, pois, apesar da identidade do imóvel, a ação possessória e as execuções fiscais possuem objetos distintos, ritos autônomos e não guardam interdependência capaz de justificar o processamento conjunto, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

8.

Não há demonstração de risco concreto de decisões contraditórias nem prejuízo à coerência do sistema jurisdicional, sendo incabível a reunião pretendida. Ademais, o agravante não comprovou qualquer prejuízo decorrente da tramitação separada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de documentos técnicos apresentados unilateralmente como fundamento de decisão que altera a esfera patrimonial da parte, sem sua prévia oitiva, viola o contraditório e configura nulidade processual.

2.

A definição da área de imóvel em cumprimento de sentença possessória exige observância rigorosa do contraditório, sobretudo quando há divergência técnica relevante entre as partes.

3.

A reunião de ações com objetos distintos e sem interdependência concreta não se impõe automaticamente, sendo indevida quando ausente risco de decisões conflitantes ou prejuízo demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 55, §3º, e 437, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000220897870001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 22.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Delci Tunes Leite, em face do Município de Itiquira, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação de reintegração de posse nº 0000453-48.2011.8.11.0027, em fase de cumprimento de sentença.

Na origem, após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito possessório do Município de Itiquira sobre o prédio da antiga farinheira, o juízo singular, inicialmente, indeferiu o pedido de julgamento conjunto da ação possessória com execuções fiscais propostas contra o agravante, sob o fundamento de que o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais não autoriza a reunião de feitos de natureza diversa, bem como pela inexistência de conexão ou continência, registrando ainda que o processo principal já se encontrava sentenciado e transitado em julgado.

Na mesma decisão, determinou-se a expedição de mandado para desmembramento da parte ideal do imóvel a ser reintegrada ao Município, fixando-se a área de 782,90 m2, com abertura de nova matrícula imobiliária em nome do ente público, tomando-se por base memorial descritivo e planta topográfica apresentados unilateralmente pelo agravado, além da expedição de mandado de reintegração de posse e da condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da causa.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão é nula por violação ao contraditório e à vedação às decisões-surpresa, uma vez que os documentos técnicos utilizados como fundamento para a definição da área desmembrada foram juntados pelo Município sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação, em afronta direta ao art. 437, §1º, bem como aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que houve inovação indevida no cumprimento da sentença, com ampliação substancial da área originalmente reconhecida como objeto da reintegração, além de bis in idem na fixação de honorários.

Requer o provimento do recurso para anular a decisão agravada, com a reabertura do contraditório sobre os documentos apresentados e afastamento das determinações dela decorrentes.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A controvérsia central reside na validade da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reunião dos feitos, ação de base e execuções fiscais, e determinou o desmembramento de área específica do imóvel objeto da demanda possessória, fixando-a em 782,90 m2, com base exclusiva em memorial descritivo e planta topográfica apresentados unilateralmente pelo Município agravado, sem prévia intimação do agravante para se manifestar.

No que se refere ao pedido de reunião da presente ação possessória com as execuções fiscais propostas pelo Município em desfavor do agravante, razão não assiste ao recorrente.

Conquanto o art. 55, §3º, do Código de Processo Civil admita o julgamento conjunto de processos, ainda que inexistente conexão formal, sempre que houver risco concreto de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, tal providência não se opera de maneira automática, exigindo demonstração objetiva de prejuízo à coerência do sistema jurisdicional ou de efetiva interdependência entre as causas.

No caso dos autos, não se verifica essa circunstância.

A ação originária possui natureza possessória, com título judicial já formado e transitado em julgado, voltado à definição e cumprimento de direito de posse sobre bem imóvel específico. As execuções fiscais, por sua vez, tramitam sob rito próprio, regido por legislação especial, com objeto restrito à satisfação de créditos tributários, ainda que incidentes sobre o mesmo imóvel.

A mera identidade do bem não é suficiente, por si só, para justificar a reunião dos feitos, sobretudo quando ausente demonstração concreta de risco de decisões logicamente incompatíveis. Não há nos autos indicação de que as execuções fiscais discutam a titularidade da posse ou da propriedade, tampouco que o deslinde de uma ação interfira diretamente na solução da outra, limitando-se à cobrança de débitos fiscais.

Além disso, os procedimentos são materialmente distintos, com regras próprias de processamento, defesa, constrição patrimonial e satisfação do crédito, circunstância que reforça a inviabilidade prática da tramitação conjunta sem comprometimento da eficiência e da racionalidade processual.

Ressalte-se, ainda, que o agravante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente do julgamento em separado das ações, ônus que lhe incumbia, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, amplamente acolhido pelo sistema processual civil contemporâneo.

Dessa forma, correta a decisão de primeiro grau ao indeferir o pedido de reunião dos feitos, inexistindo afronta ao art. 55 do CPC ou risco efetivo de decisões conflitantes que justificasse providência excepcional.

No que se refere, as provas, o Código de Processo Civil, ao disciplinar a produção documental superveniente, estabeleceu regra expressa no art. 437, §1º, segundo a qual, sempre que uma das partes juntar documento aos autos, o juiz deverá ouvir a parte contrária no prazo de quinze dias, assegurando-lhe o exercício pleno do contraditório, inclusive para impugnação da autenticidade, veracidade ou adequação da prova.

Tal comando não possui caráter meramente formal. Trata-se de concretização do contraditório substancial, reforçado pelos arts. 9º e 10 do CPC, que vedam a prolação de decisões contra qualquer das partes sem prévia oportunidade de manifestação, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício.

No caso concreto, é inequívoco que o juízo singular valeu-se diretamente dos documentos técnicos apresentados pelo Município para definir a extensão física da área a ser desmembrada e registrada em seu favor, transformando-os em verdadeiro fundamento decisório.

Conforme se extrai da própria decisão, a metragem de 782,90 m2 foi adotada exatamente a partir do memorial descritivo e da planta juntados nos autos pelo agravado, sem que o executado fosse previamente intimado para se pronunciar sobre tais elementos probatórios, o que contraria o princípio do contraditório e ampla defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIO DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL" - COBRANÇA INDEVIDA - PARTE ANALFABETA - JUNTADA DE DOCUMENTOS - INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA. A falta de intimação da parte contrária sobre a juntada de novos documentos, quando estes são relevantes para a solução da lide, constitui cerceamento de defesa. Restando comprovada a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, mostra-se necessária a decretação da nulidade da sentença.” (TJ-MG - AC: 10000220897870001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2022)

De fato, o agravante demonstra, nas razões recursais, que anteriormente havia sido apresentada proposta consensual de individualização da área correspondente apenas ao prédio da antiga farinheira, com metragem significativamente inferior, em torno de 294,40 m2, acompanhada de memorial e planta próprios, o que evidencia não apenas a existência de versões técnicas distintas, como também o impacto patrimonial relevante decorrente da definição unilateral acolhida pelo juízo de origem.

Ao suprimir o contraditório e utilizar documentos novos como suporte direto da decisão, o magistrado incorreu em típica decisão-surpresa, vício que compromete a validade do provimento jurisdicional, conforme entendimento consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos tribunais superiores.

A nulidade, no caso, revela-se ainda mais evidente diante do contexto em que se encontra o processo.

A sentença transitada em julgado reconheceu o direito possessório do Município sobre o prédio edificado em terreno particular, sem fixar metragem exata ou proceder à individualização registral da área.

A definição de perímetro, área total, confrontações e abertura de nova matrícula, portanto, não constitui mera providência administrativa automática, mas verdadeiro desdobramento fático-jurídico do título judicial, que exige observância rigorosa do contraditório, especialmente quando há divergência concreta entre as partes quanto à extensão do bem.

Não se trata, portanto, de simples irregularidade sanável, mas de ofensa direta ao devido processo legal, na medida em que se alterou substancialmente a esfera patrimonial do agravante sem que lhe fosse assegurado o direito de influenciar na formação do convencimento judicial.

Em hipóteses como a presente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a utilização de documentos juntados por uma das partes como fundamento decisório, sem prévia oitiva da parte contrária, configura cerceamento de defesa e nulidade do provimento, sobretudo quando demonstrado o prejuízo, o que se mostra evidente diante da ampliação expressiva da área objeto do desmembramento.

Assim, impõe-se a anulação da decisão agravada no ponto em que determinou o desmembramento da área e os atos subsequentes dela decorrentes, para que seja oportunizada ao agravante manifestação sobre os documentos técnicos apresentados pelo Município, com posterior reapreciação da matéria pelo juízo de origem, à luz do contraditório efetivo.

Reconhecida a nulidade principal, restam igualmente prejudicadas as demais determinações diretamente vinculadas ao cumprimento tal como estruturado, inclusive a expedição de mandado de reintegração nos moldes fixados e a nova condenação em honorários advocatícios.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão agravada no ponto em que determinou o desmembramento da área do imóvel com base em documentos juntados unilateralmente pelo agravado, sem prévia oitiva do agravante, determinando o retorno dos autos à origem para observância do contraditório, nos termos do art. 437, §1º, c/c arts. 9º e 10 do CPC, mantendo-se, contudo, a decisão quanto ao indeferimento da reunião dos feitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026